Tribunal: TCU
Processo: 028.979/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 36/2022 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13198/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de pessoal de ........ 1. Processo TC- Processo 028.979/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Acrisio Lins de Aguiar (XXX.957.443-XX); Adaises Simone Maciel da Silva (XXX.715.564-XX); Adalberto Viana Rodrigues (XXX.415.538-XX); Adalson de Oliveira Nascimento (XXX.019.766-XX); Ademir Pedro Vilaca Junior (XXX.215.846-XX); Adriana Conceicao da Silva (XXX.683.783-XX); Adriana Inforzato Di Giaimo Monteiro (XXX.583.938-XX); Adriana Thays Araujo Alves (XXX.023.813-XX); Adrileia de Moura Lima (XXX.385.626-XX); Aerton Zambelli Loyola de Oliveira Costa (XXX.653.266-XX); Aislane Rodrigues de Sousa (XXX.985.823-XX); Akane Makende Santos (XXX.386.785-XX); Alaneir de Fatima dos Santos (XXX.021.251-XX); Alanna Gomes da Silva (XXX.641.536-XX); Alaor Antonio Rodrigues Vilela Junior (XXX.208.686-XX); Alcilene Loiola Matos (XXX.611.822-XX); Aldisio Goncalves Medeiros (XXX.245.843-XX); Alef Caetano Silva (XXX.727.396-XX); Alessandro Cocchieri Leite Chaves (XXX.135.501-XX); Alex Carlos Rodrigues Alves (XXX.958.874-XX); Alex Felipe Lanna de Freitas (XXX.349.551-XX); Alexandre Almeida Farias Lima da Cruz (XXX.092.871-XX); Alexandre Guimaraes de Almeida Barros (XXX.306.596-XX); Alexandre Marinho Chiericatti (XXX.972.436-XX); Alexandre Pinheiro e Silva (XXX.371.553-XX); Alexandre de Barros Teixeira (XXX.114.437-XX); Alexandre de Moraes Araujo (XXX.234.154-XX); Alice Bicalho de Oliveira (XXX.304.016-XX); Aline Luiza Rezende Regina Santana (XXX.122.681-XX); Aline Maria Brito Lucas (XXX.061.623-XX); Aline Oliveira Rodrigues (XXX.154.383-XX); Aline Rodriguero Dutra (XXX.122.428-XX); Aline de Carvalho Oliveira (XXX.913.323-XX); Aline de Oliveira Brandao (XXX.681.126-XX); Alvaro Percinio Costa (XXX.073.256-XX); Alyce Helida Bastos de Sousa (XXX.825.103-XX); Alysson Barros de Morais (XXX.474.854-XX); Amado Pereira de Cerqueira Netto (XXX.923.207-XX); Amanda Dias do Nascimento (XXX.863.822-XX); Amanda Fonseca Campanharo (XXX.065.237-XX); Amanda Rodrigues Leal (XXX.981.963-XX); Aminadabe Barbosa de Sousa (XXX.774.903-XX); Ana Cariny Peixoto Mendes (XXX.212.663-XX); Ana Carolina Carvalho Beltrao (XXX.193.476-XX); Ana Carolina Lopes de Jesus (XXX.361.181-XX); Ana Carolina Marcal Pires Ferreira Lucas (XXX.248.204-XX); Ana Clara Bezerra Oliveira (XXX.614.623-XX); Ana Emilia Veloso Coaracy Dias (XXX.085.423-XX); Ana Lucia Moura Andrade (XXX.888.493-XX); Ana Maria Pinheiro Lima (XXX.730.376-XX); Ana Mirta Alves Araujo (XXX.086.193-XX); Ana Raquel Pereira Moura (XXX.255.283-XX); Ana Sofia Alencar Lambert (XXX.833.341-XX); Anastacio Neco de Souza Filho (XXX.413.803-XX); Anderson Freitas Brandao da Silva (XXX.559.203-XX); Andre Almeida de Moura (XXX.646.246-XX); Andre Costa Batista (XXX.631.366-XX); Andre Luis Pereira Miatello (XXX.847.468-XX); Andre Luis de Alcantara Ramos (XXX.681.131-XX); Andre Luiz Lima da Rocha (XXX.445.661-XX); Andre Pessoa de Luna Barreira Monteiro (XXX.032.964-XX); Andre Vinicius Bezerra Costa (XXX.631.052-XX); Andre Vinicius Nunes Silva (XXX.607.275-XX); Andrea Cristina Soares Costa (XXX.625.813-XX); Andrea Pinto Graca Parente (XXX.557.283-XX); Andressa Carneiro dos Santos Barbosa (XXX.650.143-XX); Andressa Cristina Santos de Deus (XXX.760.671-XX); Andressa Rayanne Souza Garcia (XXX.191.893-XX); Andrezza Gonzalez Escarce (XXX.350.436-XX); Anelito Pereira de Oliveira (XXX.372.396-XX); Anna Karolina Alves do Nascimento (XXX.985.214-XX); Anny Kariny Feitosa (XXX.825.023-XX); Antonia Dalia Chagas Gomes (XXX.771.723-XX); Antonia Debora Suelda Carlos (XXX.396.053-XX); Antonio Anderlan de Aguiar Moura (XXX.878.033-XX); Antonio Augusto Pontelo Costa (XXX.123.986-XX); Antonio Carlos Morais Silva (XXX.109.593-XX); Antonio Henrique de Melo Costa (XXX.010.654-XX); Antonio Jardel Passos de Oliveira (XXX.227.343-XX); Antonio Kleylton Bandeira (XXX.526.773-XX); Antonio Silva Lima Junior (XXX.088.043-XX); Antonio Soares da Silva Junior (XXX.648.643-XX); Ariel Costa dos Santos (XXX.573.121-XX); Arinilson Moreira Chaves Lima (XXX.672.593-XX); Arthur Adolfo Nicolato (XXX.608.726-XX); Arthur Jose Rodrigues Farias (XXX.682.715-XX); Atila Brandao Monteiro (XXX.328.223-XX); Augusto Andrade Rodrigues Almada Silva (XXX.938.366-XX); Augusto Cesar Teixeira Malaquias (XXX.447.956-XX); Aurelio de Castro Alves Filho (XXX.932.503-XX); Aurilene Alves de Moraes (XXX.070.248-XX); Ayumi Ochiai (XXX.324.836-XX); Aziz Tuffi Saliba (XXX.329.196-XX); Barbara Freitas Paglioto (XXX.899.276-XX); Barbara Lemos Ameno Cunha (XXX.448.986-XX); Barbara Neves Salviano de Paula (XXX.323.026-XX); Beatriz Maia Nobre Rocha Saffi (XXX.029.641-XX); Bernardo Menezes Kuppens (XXX.069.661-XX); Betania Almeida Nadalin Leal (XXX.099.666-XX); Braulio Nogueira de Oliveira (XXX.289.993-XX); Breno Honorato Nascimento (XXX.075.084-XX); Breno Tavares da Silva (XXX.201.484-XX); Brian Souza Nogueira (XXX.156.296-XX); Bruno Alves Rodrigues (XXX.754.946-XX); Bruno Aprigio do Nascimento (XXX.889.905-XX); Bruno Fernando Sales Matos (XXX.161.232-XX); Bruno Ferrante (XXX.669.128-XX); Bruno Ferruzzi Zopolato (XXX.193.288-XX); Bruno Francisco Santos Nascimento (XXX.544.152-XX); Bruno Gustavo Janoca Oliveira da Silva (XXX.106.932-XX); Bruno Learth Soares (XXX.118.761-XX); Bruno Oliveira Rodrigues (XXX.250.956-XX); Bruno Porto Costa (XXX.130.634-XX); Bruno Tajra Aguiar (XXX.747.753-XX); Caio Cesar Almeida Rocha (XXX.936.271-XX); Caio Gomes de Figueredo (XXX.792.033-XX); Camila Almeida Magalhaes (XXX.592.511-XX); Camila Aparecida de Menezes (XXX.189.836-XX); Camila Araujo Pinheiro (XXX.725.925-XX); Camila Carvalho Ferreira (XXX.072.456-XX); Camila Claudia Campos (XXX.322.236-XX); Camila Pinheiro (XXX.355.883-XX); Camilla Aparecida Silva de Oliveira Lima (XXX.079.866-XX); Camilla de Cassia Borges (XXX.761.506-XX); Carla Rodrigues Figueiredo Lara (XXX.603.426-XX); Carlos Andre Marques de Sousa (XXX.788.283-XX); Carlos Andre Monteiro de Sousa (XXX.004.223-XX); Carlos Bom Fim de Oliveira (XXX.399.141-XX); Carlos Eduardo Carneiro de Sousa (XXX.331.141-XX); Carlos Eduardo da Silva Costa (XXX.285.633-XX); Carlos Ermidio Ferreira Caetano (XXX.691.006-XX); Carlos Henrique Alves de Franca (XXX.465.064-XX); Carlos Henrique Andrade de Sousa (XXX.126.803-XX); Carlos Henrique Garcia (XXX.787.286-XX); Carlos Henrique Lima de Moura (XXX.770.113-XX); Carlos Roberto Nogueira de Vasconcelos (XXX.092.523-XX); Carolina de Lima e Moura (XXX.321.903-XX); Caroline Alves de Oliveira Ribeiro (XXX.081.251-XX); Cassia Rita Pereira da Veiga (XXX.267.116-XX); Cassio da Nobrega Santiago (XXX.956.011-XX); Caue Juca Ferreira Marques (XXX.276.613-XX); Celli Rodrigues Muniz (XXX.816.903-XX); Celso Duarte de Sousa Junior (XXX.707.002-XX); Celso Gabriel Barroso Filho (XXX.799.194-XX); Cesar Storch Rodrigues (XXX.740.077-XX); Cesar Teixeira Castilho (XXX.268.036-XX); Charlison Patrick Fernandes da Silva (XXX.402.584-XX); Christian Roland Daniel Le Gall Du Tertre (XXX.864.591-XX); Christopher Goncalves Ferreira (XXX.448.536-XX); Cicero Marcos Tulio Cardoso de Figueiredo (XXX.562.903-XX); Cinthya Rachel Firmino de Morais (XXX.659.753-XX); Cintia Lopes de Castro (XXX.745.653-XX); Clarissa Leite Turrer (XXX.717.546-XX); Cleber Cunha Figueredo (XXX.169.396-XX); Cleber do Sacramento Pinto (XXX.667.745-XX); Cleilton Bezerra de Melo (XXX.944.533-XX); Cleiton Diniz da Silva (XXX.577.801-XX); Célio Resende Diniz (XXX.580.616-XX); Daiane Carneiro Pimentel (XXX.313.406-XX); Daiane Goncalves da Fonseca (XXX.491.376-XX); Daiany Melise Melo do Nascimento Santos (XXX.084.284-XX); Daiene Aparecida do Amarante Dias Balbino (XXX.127.316-XX); Damaso Drummond Neto (XXX.141.916-XX); Dandara Ferraz Barros Wanghon Maia (XXX.826.933-XX); Daniel Antonini Ultra Soares (XXX.774.247-XX); Daniel Dornellas Athayde (XXX.301.846-XX); Daniel Gomes Clementino (XXX.516.605-XX); Daniel Lima Oliveira (XXX.754.294-XX); Daniel Lopes do Amaral (XXX.158.952-XX); Daniel Mendonca Montenegro (XXX.967.675-XX); Daniel Pereira Coelho (XXX.495.971-XX); Daniel Queiroz Ferreira (XXX.266.678-XX); Daniel Reis Flor (XXX.029.286-XX); Daniel Santos da Silva (XXX.900.513-XX); Daniel Taj Ahid Garreto (XXX.222.894-XX); Daniel Thomaz Giacomelli Nunes Maciel (XXX.249.391-XX); Daniel Washington Soares Martins (XXX.796.146-XX); Daniel do Nascimento e Sa Cavalcante (XXX.963.463-XX); Daniela Monteiro de Sousa (XXX.367.293-XX); Daniele Aparecida Monteiro Ismael (XXX.430.284-XX); Danielle Cardoso de Menezes (XXX.811.356-XX); Danillo Jorge Figueiredo da Silva (XXX.703.782-XX); Danilo Ferreira Maia (XXX.707.536-XX); Danilo Shimabukuro Lins (XXX.319.361-XX); Danyelle Campos de Franca (XXX.001.314-XX); Darielson Araujo de Souza (XXX.152.593-XX); Dario Bonfim Abreu (XXX.690.605-XX); Davi Teixeira Pinheiro (XXX.409.643-XX); David Oliveira de Figueiredo (XXX.359.913-XX); Davidson Alves Nunes (XXX.732.923-XX); Davidson de Oliveira Diniz (XXX.887.996-XX); Debora Francolin Quintela (XXX.595.871-XX); Debora Marques de Miranda (XXX.889.106-XX); Debora Sousa Leite Ribeiro (XXX.200.683-XX); Deborah Tiemi Mizoguchi (XXX.021.939-XX); Deivid Santos de Almeida (XXX.192.744-XX); Democrito Sobreira da Cruz Cortez (XXX.592.573-XX); Denise Fernandes Silva (XXX.301.203-XX); Diego Costa de Aquino (XXX.105.247-XX); Diego Francisco Oliveira Coelho (XXX.612.314-XX); Diego de Lima Silva (XXX.120.552-XX); Douglas Pereira da Costa (XXX.273.583-XX); Dyego Monteiro de Souza (XXX.687.034-XX); Eder Ferreira de Figueiredo (XXX.870.376-XX); Edilma Bezerra Cavalcante (XXX.539.204-XX); Edinilton Muniz Carvalho (XXX.417.033-XX); Edmarcos Rodrigues Goncalves (XXX.146.483-XX); Edna Ribeiro Magalhaes (XXX.817.856-XX); Edson Goncalves Filho (XXX.701.656-XX); Eduardo Cardoso Daflon (XXX.598.287-XX); Eduardo Cesar Pimenta Ribeiro (XXX.566.596-XX); Eduardo Santos de Souza (XXX.105.468-XX); Elaine Aparecida Santos da Silva (XXX.909.576-XX); Elizangela da Conceicao Alves Barbosa (XXX.699.724-XX); Elton Ferreira de Araujo (XXX.433.743-XX); Emanuel Filipe Rodrigues Bezerra (XXX.977.073-XX); Emerson Alves Chaves (XXX.436.776-XX); Emerson Rangel Lopes Moraes (XXX.592.732-XX); Emmanuel Alves Carneiro (XXX.740.503-XX); Emmanuel Jordan Gadelha Moreira (XXX.737.683-XX); Emmanuelle de Oliveira Sancho (XXX.787.753-XX); Emmanuelly Diogenes Paiva (XXX.784.243-XX); Eric Carvalho Rocha (XXX.990.623-XX); Eric Nobre Dantas Rocha (XXX.555.922-XX); Erica Lourenco dos Santos (XXX.564.232-XX); Erika Almeida de Assis (XXX.400.393-XX); Esdras de Campos Franca (XXX.205.816-XX); Estevam Dedalus Pereira de Aguiar Mendes (XXX.862.934-XX); Eudoro Portela Sampaio Neto (XXX.889.663-XX); Eunice de Almeida Morais (XXX.858.164-XX); Eva Gomes da Silva (XXX.777.973-XX); Eva Samara Cezar de Almeida (XXX.699.293-XX); Fabiana Carla Matos da Cunha Cintra (XXX.617.826-XX); Fabiano de Cassio Borges Gois (XXX.472.863-XX); Fabio Ribeiro Queiroz (XXX.793.117-XX); Fabricio Americo Ribeiro (XXX.575.903-XX); Fabricio Costa Silva (XXX.390.251-XX); Fatima Ingrid Bezerra Bonfim (XXX.616.843-XX); Felipe Kuroski (XXX.448.404-XX); Fernanda Apolinario Moreira (XXX.853.343-XX); Fernanda Cintia Costa Matos (XXX.320.883-XX); Fernanda Emilia de Morais (XXX.284.476-XX); Fernanda Ferreira do Nascimento (XXX.472.933-XX); Fernanda Moreira (XXX.931.506-XX); Fernanda Pedreira Nunes (XXX.634.345-XX); Fernanda Rocha de Moraes (XXX.318.486-XX); Fernanda Rosalina da Silva Meireles (XXX.405.053-XX); Fernanda Tercetti Nunes Pereira (XXX.604.271-XX); Fernando Augusto Terencio do Vale (XXX.783.056-XX); Fernando Freires da Rocha (XXX.128.633-XX); Fernando Henrique Pereira (XXX.107.076-XX); Fernando Medina da Cunha (XXX.142.417-XX); Filipe Augusto Fidelis Quintiliano (XXX.500.076-XX); Filipe Lucas de Melo Mendonca (XXX.645.636-XX); Flavia Figueira Aburjaile (XXX.981.496-XX); Flavia Ribeiro de Oliveira (XXX.533.436-XX); Flavio Cardoso Magalhaes (XXX.842.891-XX); Flavio Coelho Barros (XXX.486.106-XX); Flavio Cornelio Barroso (XXX.476.796-XX); Flávia Santos Faria (XXX.865.476-XX); Francieli Aparecida de Lima Honorato (XXX.715.392-XX); Francisca Bianca Barbosa Farias (XXX.113.083-XX); Francisca Laricia da Rocha (XXX.132.473-XX); Francisca Patricia Ferreira Silva (XXX.646.723-XX); Francisca Paula Araujo de Sousa (XXX.615.243-XX); Francisco Aridenes Chaves (XXX.827.033-XX); Francisco Bubantz Fantecelle (XXX.546.476-XX); Francisco Davi da Silva (XXX.236.523-XX); Francisco Edson do Nascimento Costa (XXX.098.253-XX); Francisco Erivan Fernandes Junior (XXX.730.953-XX); Francisco Gerardo Cavalcante do Nascimento (XXX.043.243-XX); Francisco Gilvane Sampaio de Oliveira (XXX.003.973-XX); Francisco Gomes de Loiola Neto (XXX.062.603-XX); Francisco Israel Alves do Nascimento (XXX.526.063-XX); Francisco Jorge Carlos de Souza Junior (XXX.158.533-XX); Francisco Jose Carvalho Moreira (XXX.436.263-XX); Francisco Jose Maciel de Moura (XXX.777.453-XX); Francisco Marcio Correia Caldas (XXX.364.083-XX); Francisco Regivanio Nascimento Andrade (XXX.733.383-XX); Francisco dos Santos Cavalcante Junior (XXX.521.333-XX); Franklin Luis Oliveira Martins (XXX.308.943-XX); Frederico de Oliveira Toscano (XXX.071.754-XX); Gabriel Dias Doria (XXX.212.361-XX); Gabriel Henrique Mendonca (XXX.859.136-XX); Gabriel Ismael Carrazzone Lacativa (XXX.347.348-XX); Gabriel Medina Pegoraro (XXX.258.831-XX); Gabriel Passamani Correa (XXX.449.727-XX); Gabriel Pizzetti do Nascimento (XXX.770.149-XX); Gabriel Soares Ferreira (XXX.364.364-XX); Gabriel Vilas Boas (XXX.162.968-XX); Gabriel de Luccas Ruiz (XXX.486.908-XX); Gabriela Ferreira Santos (XXX.860.081-XX); Gabriela Ismerim Lacerda (XXX.311.288-XX); Gabriela Lima Ribeiro (XXX.754.043-XX); Gabriela Marcolino Silva (XXX.259.171-XX); Gabriela Miana de Mattos Paixao (XXX.731.896-XX); Gabrieli Lessa Parrilha (XXX.360.377-XX); Garibaldi da Silveira Junior (XXX.154.960-XX); Gedalias Hugo de Oliveira Valentim (XXX.260.363-XX); Geisa Mara Batista (XXX.219.006-XX); Genario Rodrigues Cardoso (XXX.678.153-XX); Genilton da Silva Faheina Junior (XXX.327.153-XX); George Fellipe Zeidan Vilela Araujo (XXX.121.856-XX); George de Almeida Pessoa (XXX.463.113-XX); Geovani Figueiredo de Castro (XXX.304.637-XX); Gerson Yuri Morais Malalo (XXX.106.011-XX); Giancarlo Bonotto Cherobin (XXX.726.776-XX); Gilliard Santos da Silva (XXX.695.293-XX); Gina Eugenia Girao (XXX.948.983-XX); Giordano Gubert Viola (XXX.220.320-XX); Giovani Lana Peixoto de Miranda (XXX.467.226-XX); Giovanna Monique Alelvan (XXX.139.286-XX); Giovanna Montellato Storace Rota (XXX.064.268-XX); Gisele Nepomuceno de Andrade (XXX.398.376-XX); Gislane Sampaio Vasconcelos (XXX.936.103-XX); Glauber Damasceno Klinger Vieira Araujo (XXX.484.057-XX); Glauber Dantas Morais (XXX.063.094-XX); Glaucy Rodrigues de Araujo (XXX.480.706-XX); Glawcer Nader Saraiva Ferreira Felix (XXX.433.246-XX); Gleibe Mara Girao Oliveira (XXX.280.193-XX); Gleilson Medeiros da Silva (XXX.832.163-XX); Gorete Deolinda de Souza Barbosa (XXX.256.306-XX); Graciete de Souza Silva (XXX.692.165-XX); Grazianne Sousa Rodrigues da Costa (XXX.955.183-XX); Guilherme Azevedo Silva (XXX.076.481-XX); Guilherme Borges Correa (XXX.438.071-XX); Guilherme Braga Lopes (XXX.867.248-XX); Guilherme Gomes Brazil (XXX.988.226-XX); Guiomar Muniz Ribeiro (XXX.175.883-XX); Gustavo Boato de Miranda (XXX.865.116-XX); Gustavo Fernando Frohlich (XXX.607.670-XX); Gustavo Garcia Stehling (XXX.217.676-XX); Gustavo Jordan Ferreira Alves (XXX.931.532-XX); Gustavo Lourenco Rocha (XXX.306.201-XX); Gustavo Mendes de Araujo (XXX.156.261-XX); Gutemberg Morais Serrano (XXX.145.044-XX); Halwaro Carvalho Freire (XXX.767.143-XX); Helenamara Fonseca Sobrinho de Oliveira (XXX.395.943-XX); Heloisa dos Santos de Castro (XXX.668.676-XX); Helton Bezerra Moreira (XXX.867.863-XX); Helton Colares da Silva (XXX.034.003-XX); Henrique Thadeu Baltar de Medeiros Cabral Moraes (XXX.405.324-XX); Herberte Gomes de Oliveira Rocha (XXX.580.363-XX); Herbet Ferreira Rodrigues (XXX.858.244-XX); Herivelto Ferraz Junior (XXX.454.837-XX); Herlon Ribeiro Parente Cortez (XXX.569.783-XX); Hiago de Oliveira Gomes (XXX.024.443-XX); Hildenir Lima de Freitas (XXX.808.203-XX); Hudson Raphael Teixeira da Silva (XXX.061.706-XX); Hugo Dino Luque (XXX.004.383-XX); Hugo Leonardo Pereira Magalhaes (XXX.641.643-XX); Hugo Maria de Mendonca Houayek (XXX.571.987-XX); Ian Lima Chagas Musa (XXX.249.262-XX); Igor Gusmao de Aguiar (XXX.844.801-XX); Igor Souza Saraiva (XXX.387.981-XX); Igor de Carvalho Leal (XXX.490.653-XX); Ingrid Heloisa da Silva Alves (XXX.845.704-XX); Isaac Sousa da Costa (XXX.195.063-XX); Isabella Damasceno Sampaio (XXX.161.636-XX); Isabelle Benlolo de Azevedo (XXX.360.292-XX); Isadora Maria Aragao Roberto Alves (XXX.045.533-XX); Isis Guimaraes Moreira (XXX.530.767-XX); Isis Lima Trindade (XXX.417.945-XX); Israel Torres Rodrigues de Oliveira (XXX.374.163-XX); Ithyara Dheylle Machado de Medeiros (XXX.079.664-XX); Iury Magalhaes Rampanelli (XXX.876.280-XX); Ivan Pires de Oliveira (XXX.921.161-XX); Ivanildo da Silva Lima (XXX.417.123-XX); Ivyson de Aguiar Pereira (XXX.896.024-XX); Izadora Pimenta Rocha Carvalho (XXX.220.291-XX); Jackson Macedo dos Santos (XXX.284.982-XX); Jaidir Alves Costa dos Santos (XXX.403.385-XX); Jairo Francisco Pacheco Ramos (XXX.778.321-XX); Janaide Nogueira de Sousa Ximenes (XXX.025.543-XX); Janielly Goncalves Araujo (XXX.579.333-XX); Janieyre da Silva Abreu (XXX.072.423-XX); Jayson Pereira Godinho (XXX.307.102-XX); Jefferson Souza Fraga (XXX.120.216-XX); Jessica Patricia Silva de Sa (XXX.765.426-XX); Jessica Sara do Nascimento Pantoja (XXX.707.612-XX); Jessica Viana Ferreira (XXX.021.561-XX); Jhony Rocha da Silva (XXX.773.433-XX); Joana D Arc Vaz (XXX.437.368-XX); Joao Carlos Rocha de Borba (XXX.666.261-XX); Joao Carlos da Costa Assuncao (XXX.777.703-XX); Joao Henrique Mariani (XXX.596.641-XX); Joao Herminio da Rosa Goncalves (XXX.594.465-XX); Joao Luis de Andrade Holanda Filho (XXX.444.173-XX); Joao Otavio Siqueira Filho (XXX.145.303-XX); Joao Paulo Boff Almeida (XXX.869.551-XX); Joao Paulo Fernandes da Silva (XXX.218.413-XX); Joao Paulo Lima Cunha (XXX.844.625-XX); Joao Paulo Lindquist Figueredo (XXX.320.808-XX); Joao Pinto da Fonseca Neto (XXX.782.543-XX); Joao Renato Vianna Gontijo (XXX.776.626-XX); Joao Ricardo da Mata Soares de Souza (XXX.207.536-XX); Joao Roberto Facanha de Almeida (XXX.216.663-XX); Joao Victor Alves Pinheiro (XXX.563.303-XX); Joao Victor Moura Cunha (XXX.943.014-XX); Joao Victor Souza de Morais (XXX.818.942-XX); Joao Victor da Silva Sousa (XXX.999.681-XX); Joao Victor de Moraes Gomes (XXX.318.324-XX); Joao Vitor Silva Cota (XXX.515.163-XX); Joaquim Brasil de Lima Filho (XXX.327.833-XX); Joaquim Pedro Salame Serique (XXX.544.992-XX); Jobson Bruno Almeida Aquino (XXX.874.446-XX); Joel Laguardia Campos Reis (XXX.269.836-XX); Joelisson Alves de Oliveira (XXX.153.741-XX); Johnny Rocha Crisostomo (XXX.558.573-XX); Jonas Guimaraes Paulo Neto (XXX.086.403-XX); Jonas Jardim de Paula (XXX.235.066-XX); Jonas Oliveira Braga (XXX.585.083-XX); Jonathan Wallace Costa Pereira (XXX.483.773-XX); Jordana Farias Pereira (XXX.328.781-XX); Jorge Luis Zegarra Tarqui (XXX.042.416-XX); Jorge Ricardo Muniz Kwasinski Filho (XXX.568.397-XX); Jorge dos Santos Gurgel (XXX.823.643-XX); Jose Antonio Leal (XXX.245.906-XX); Jose Augusto Martins Pessoa (XXX.558.753-XX); Jose Carlisson do Nascimento Santos (XXX.008.695-XX); Jose Diones Meleiro Gomes (XXX.771.282-XX); Jose Edelvan Guia (XXX.095.223-XX); Jose Geraldo Leandro (XXX.818.566-XX); Jose Glaucio da Silva (XXX.442.903-XX); Jose Haroldo de Oliveira de Morais (XXX.500.801-XX); Jose Henrique Ramos dos Santos (XXX.188.262-XX); Jose Marcio de Oliveira Lara (XXX.066.266-XX); Jose Mario Ribeiro Silva (XXX.243.297-XX); Jose Raniery Rodrigues Cirne (XXX.137.994-XX); Jose Renato Gatto Junior (XXX.424.728-XX); Jose Rui Moreira Reis (XXX.978.853-XX); Jose Trindade Monteiro Neto (XXX.264.744-XX); Jose de Oliveira Camara Junior (XXX.513.344-XX); Jose de Ribamar Marques de Oliveira Junior (XXX.554.993-XX); Joyce Pollyana Coelho Santos (XXX.679.666-XX); Juanita da Silva de Macedo (XXX.147.993-XX); Juarez Rodrigues da Silva (XXX.793.851-XX); Julia Jensen Didonet (XXX.832.951-XX); Julia da Silva Marques (XXX.342.231-XX); Juliana Alcantara Costa (XXX.603.843-XX); Juliana Copetti Hickmann (XXX.736.469-XX); Juliana Santiago Lima (XXX.837.501-XX); Juliana Santos de Jesus (XXX.542.808-XX); Juliana Silva Fonseca (XXX.653.525-XX); Juliana Sousa Rodrigues (XXX.037.023-XX); Juliana da Silva Fernandes (XXX.431.374-XX); Juliana de Farias Brandao Matayoshi (XXX.155.121-XX); Juliene Alana de Souza (XXX.964.956-XX); Julio Cesar Daguerre Vasconcelos (XXX.990.790-XX); Julio Cesar da Costa Junior (XXX.023.534-XX); Jurema Abrantes Pequeno Vasconcelos (XXX.129.689-XX); Kamila Silva Gomes (XXX.739.443-XX); Karen Ann Camara Bezerra Sa (XXX.221.034-XX); Karen Daniele de Araujo Pimentel (XXX.829.674-XX); Karla Camila Menezes Vieira (XXX.430.721-XX); Katarina Leal Chaves Lacerda (XXX.689.134-XX); Katiana Rodrigues Tavares (XXX.492.064-XX); Kayo Danilo Mesquita Lacerda (XXX.237.302-XX); Kelson Rubens de Sousa Oliveira (XXX.646.043-XX); Kelvin de Almeida Carvalho (XXX.138.476-XX); Kelvyn Itaborai Rocha (XXX.675.596-XX); Kenia Raiza Fernandes Pimenta (XXX.325.656-XX); Kennedy Martinez de Oliveira (XXX.396.106-XX); Kevan Guilherme Nobrega Barbosa (XXX.933.634-XX); Lais Caroline Andrade Bitencourt (XXX.814.405-XX); Lais Souza Pedral de Sa (XXX.507.661-XX); Larissa Alves de Azevedo Herculano (XXX.569.194-XX); Larissa Ferreira dos Santos (XXX.625.083-XX); Larissa de Moraes Rocha (XXX.204.843-XX); Larissa de Souza Arruda (XXX.382.484-XX); Larissa de Souza Salvador (XXX.154.896-XX); Layenne Humberto de Oliveira (XXX.494.896-XX); Leanderson Luiz de Sa (XXX.979.526-XX); Leandro Batista de Lima (XXX.421.602-XX); Leandro Flavio Restrepo Frota (XXX.956.593-XX); Leandro de Paiva Marins (XXX.177.157-XX); Leonardo Caron Defani (XXX.836.789-XX); Leonardo Carvalho de Medeiros (XXX.443.731-XX); Leonardo Lucio Carvalho Oliveira (XXX.653.836-XX); Leonardo Ribeiro de Barros (XXX.965.147-XX); Leonardo Silva Alves (XXX.922.863-XX); Leonardo Silva Pinheiro (XXX.696.331-XX); Leonardo Toiomoto (XXX.718.358-XX); Leonardo de Carvalho Teixeira (XXX.217.156-XX); Leonidas Barbosa da Silva Junior (XXX.858.401-XX); Leonildo Alves Ferreira (XXX.228.666-XX); Leticia Regina Camargo Kreuz (XXX.000.499-XX); Leticia Ribeiro Queiroz de Almeida (XXX.172.261-XX); Leticia Sabrina de Melo Souza (XXX.872.603-XX); Leticia Silveira Martins (XXX.575.685-XX); Leticia Teixeira Teofilo (XXX.943.481-XX); Levi Cordeiro Carvalho (XXX.170.323-XX); Levy de Souza Silva (XXX.324.324-XX); Leydiana de Sousa Pereira (XXX.251.644-XX); Libia Dalva de Melo Rodrigues Zaghetto (XXX.831.591-XX); Ligia Goncalves Diniz (XXX.216.297-XX); Ligia Maria Alves dos Santos Pertence (XXX.886.626-XX); Lilian Paula de Souza (XXX.673.226-XX); Lillian Guimaraes de Faria (XXX.357.776-XX); Lisandra Souza do Nascimento (XXX.038.519-XX); Livia Carolina de Matos Lima Passos (XXX.386.346-XX); Lorena Nascimento Girardi Madeira (XXX.217.136-XX); Lourival da Silva Burlamaqui Neto (XXX.491.343-XX); Luan Caete de Araujo (XXX.300.521-XX); Luanna Silva Monteiro Menezes (XXX.072.176-XX); Lucas Alighieri Neves Costa Batista (XXX.661.594-XX); Lucas Campos Garcia (XXX.363.866-XX); Lucas Cavalcante de Almeida (XXX.983.013-XX); Lucas Farias Muniz da Silva (XXX.210.411-XX); Lucas Fonseca Bezerra (XXX.722.683-XX); Lucas Medeiros Sousa (XXX.586.851-XX); Lucas Ribeiro dos Santos (XXX.044.182-XX); Lucas de Carvalho Nascimento (XXX.236.584-XX); Lucas de Paula Silva (XXX.160.618-XX); Lucia Aparecida Felisberto Santiago (XXX.425.836-XX); Luciana Antonia Araujo de Castro (XXX.584.283-XX); Luciana Bringel de Carvalho (XXX.413.502-XX); Luciana Cristina dos Santos Silva (XXX.596.686-XX); Luciana Molina Queiroz (XXX.652.467-XX); Luciana de Michelis Mendonca (XXX.707.986-XX); Luciano Roni Silva Lara (XXX.141.810-XX); Luciell de Souza Castro (XXX.972.216-XX); Lucio Pereira Cardoso (XXX.080.662-XX); Luciola Licinio de Castro Paixao Santos (XXX.743.796-XX); Ludimila Labanca (XXX.937.986-XX); Luigi Domenico Cecchini Soares (XXX.098.876-XX); Luis Augusto de Mendonca (XXX.501.849-XX); Luiz Carlos Alves de Oliveira (XXX.480.106-XX); Luiz Eduardo Duarte de Oliveira (XXX.544.676-XX); Luiz Felipe Araujo da Cruz Casais e Silva (XXX.154.235-XX); Luiz Fernando Ribeiro Goncalves Filho (XXX.557.485-XX); Luiz Ferreira Lima Neto (XXX.005.613-XX); Luiz Francisco Wemmenson Goncalves Moura (XXX.610.643-XX); Luiz Gustavo dos Santos Queiroz Lima (XXX.302.532-XX); Luiz Henrique Jorge Machado (XXX.272.766-XX); Luiz Henrique do Espirito Santo Andrade (XXX.339.751-XX); Luiz Paulo da Costa Martins (XXX.999.174-XX); Magna Lucia dos Santos (XXX.825.716-XX); Magno Prudencio de Almeida Filho (XXX.044.243-XX); Manfred Rommel Pontes Viana Mourao (XXX.785.513-XX); Manuella Nobre Pitombeira da Silva (XXX.766.843-XX); Marcela Coelho de Sousa (XXX.565.053-XX); Marcela Esteves Borges (XXX.564.499-XX); Marcella Araujo Guzzo (XXX.269.882-XX); Marcelo Chil Zangiacomo (XXX.453.490-XX); Marcelo Marques Fernandes Almeida (XXX.616.303-XX); Marcelo Mendonca Salgado (XXX.054.866-XX); Marcio Andre Diegues (XXX.255.148-XX); Marcio Cesar de Oliveira Quirino (XXX.422.904-XX); Marcio Leandro da Silva Ribeiro (XXX.737.433-XX); Marcio Pereira Lima (XXX.300.157-XX); Marcio de Carli (XXX.867.868-XX); Marco Antonio Rodrigues Loureiro Kuroiva (XXX.908.331-XX); Marco Aurelio de Aguiar Santos (XXX.092.691-XX); Marco Tulio Pereira de Assis (XXX.794.011-XX); Marcos Andrez Santos da Silva (XXX.603.745-XX); Marcos Aurelio Amorim Pinheiro (XXX.796.593-XX); Marcos Conrado de Lima (XXX.214.653-XX); Marcos Fabio Porto de Aguiar (XXX.523.943-XX); Marcos Jean Alves da Silveira (XXX.829.593-XX); Marcos Mascarenhas Franchini de Oliveira (XXX.802.296-XX); Marcos Rogel Pacheco dos Reis (XXX.968.037-XX); Marcos Vinicius Marinho Madeiro (XXX.602.332-XX); Marcos de Abreu Melo (XXX.949.796-XX); Marcus Vinicius Mendes Ribeiro Filho (XXX.818.343-XX); Marcus Vinicius de Freitas (XXX.786.206-XX); Marcus Vinicius de Paula (XXX.684.987-XX); Maria Aparecida Alves da Costa (XXX.890.303-XX); Maria Christina Lopes Araujo de Oliveira (XXX.928.776-XX); Maria Elenice Costa Lima Lacerda (XXX.278.393-XX); Maria Elisvania da Silva Almeida (XXX.863.773-XX); Maria Fernanda Lousada Antunes (XXX.948.496-XX); Maria Francisca Ribeiro de Sousa (XXX.862.573-XX); Maria Leonor Amorim Antunes (XXX.643.246-XX); Maria do Socorro Araujo Vale (XXX.449.143-XX); Mariana Carmo de Lima (XXX.088.512-XX); Mariana Machado da Silveira Bom (XXX.171.110-XX); Mariana Tamyres Alves de Lima (XXX.998.413-XX); Mariana de Souza Lima (XXX.881.666-XX); Mariane Alves Silva (XXX.123.126-XX); Marieta Maria Martins Lauar (XXX.129.383-XX); Marileni de Sousa Oliveira (XXX.751.263-XX); Marilia Duarte Guimaraes (XXX.930.863-XX); Marina Cabral Reboucas (XXX.373.713-XX); Marina Campos de Avelar Maia (XXX.386.969-XX); Marina Cavalcanti Tavares Clemente (XXX.714.563-XX); Marina Silva Duarte (XXX.243.816-XX); Marina da Silva Nascente (XXX.836.631-XX); Martin Kenichi Yuami (XXX.247.846-XX); Maryne Mirydyane Medeiros (XXX.552.036-XX); Mateus Codognotto Cunha (XXX.131.736-XX); Mateus Dauernheimer Machado (XXX.548.940-XX); Mateus Ferreira Julio (XXX.068.459-XX); Mateus Toniolli (XXX.153.790-XX); Mateus dos Santos Reis (XXX.633.101-XX); Matheus Barbosa de Oliveira (XXX.906.468-XX); Matheus Fernandes Costa (XXX.998.983-XX); Matheus Ferreira Leite (XXX.581.091-XX); Matheus Macedo Guimaraes Aguiar (XXX.903.061-XX); Matheus Sampaio Lacerda (XXX.444.091-XX); Matias Romario Pinheiro dos Santos (XXX.683.773-XX); Maureen da Silva Brandao (XXX.207.112-XX); Mauricio Pires Gil (XXX.814.210-XX); Mauricio Sartori Resende (XXX.036.529-XX); Mayewe Elyenia Alves dos Santos (XXX.864.234-XX); Melina Pereira Goncalves (XXX.274.086-XX); Melina Saturnino Souza (XXX.204.756-XX); Melina Yara Del Mar Cantillo Castrillon (XXX.730.983-XX); Micaelle de Oliveira Vieira (XXX.133.113-XX); Michele Bee (XXX.863.181-XX); Misael Pinho Sousa (XXX.119.903-XX); Misleide de Andrade Vieira (XXX.817.773-XX); Monaliza Fernandes de Oliveira Borba (XXX.391.103-XX); Monica Yumi Jinzenji (XXX.310.806-XX); Monique Cerqueira Zuidema (XXX.224.287-XX); Murillo Barbosa de Sousa (XXX.276.141-XX); Murilo Henrique Ramos Rocha (XXX.077.021-XX); Murilo Henrique de Souza Barbosa (XXX.902.972-XX); Myrian Ribeiro Aubin (XXX.035.966-XX); Naiane Vieira dos Reis Silva (XXX.492.541-XX); Natan Pires Barros (XXX.045.401-XX); Natasha Roberta Galvao da Silva Costa (XXX.069.912-XX); Nathalia Lisboa Rosa Almeida Gomes (XXX.014.396-XX); Nathalia Stefany de Araujo Uchoa (XXX.384.991-XX); Nayara dos Santos Andrade Sousa (XXX.415.071-XX); Nazli Setton Filippini (XXX.504.518-XX); Nelson Guilherme Silva Ramos (XXX.402.755-XX); Olivia Andrade Coimbra (XXX.066.586-XX); Orivaldo da Silva Lacerda Junior (XXX.814.922-XX); Oscar Ricardo Sandoval Rodriguez (XXX.948.726-XX); Pablo Fernando Carlesso (XXX.485.180-XX); Patricia Carla Oliveira Carneiro Silva (XXX.643.936-XX); Patricia Fernandes Trevisan Martinez (XXX.314.178-XX); Patricia Marilia Felix da Silva (XXX.569.884-XX); Patricia Nascimento Silva (XXX.596.546-XX); Patricia Teixeira Ferrer (XXX.581.216-XX); Paula Cristina Trindade Pedrosa (XXX.786.638-XX); Paula Pires Penna e Naves (XXX.612.491-XX); Paula Raquel da Silva Jales (XXX.726.583-XX); Paula de Andrade Freitas (XXX.419.096-XX); Paulo Andre Gomes da Silva (XXX.323.034-XX); Paulo Bruno Roballo Baloq (XXX.629.100-XX); Paulo Cesar de Moura Freitas (XXX.085.601-XX); Paulo Marcelo Alves Fernandes (XXX.148.875-XX); Paulo Marcelo Barbosa Coelho (XXX.165.413-XX); Paulo Renato Xavier da Silva (XXX.166.103-XX); Paulo Ricardo Barboza Gomes (XXX.578.883-XX); Paulo Roberto Maia Figueiredo (XXX.469.496-XX); Paulo Roberto Silva Junior (XXX.720.454-XX); Paulo Rogerio Pimentel Brayner (XXX.641.304-XX); Paulo Victor Martins Fernandes (XXX.137.171-XX); Paulo Vitor Gomes Lacerda (XXX.481.593-XX); Pedro Anderson Sampaio de Almeida (XXX.006.572-XX); Pedro Araujo Guanais Fausto (XXX.284.855-XX); Pedro Evans Barbati (XXX.460.098-XX); Pedro Ferrari Sales da Cunha (XXX.576.796-XX); Pedro Henrique Feijo de Sousa (XXX.810.863-XX); Pedro Herlleyson Goncalves Cardoso (XXX.047.173-XX); Pedro Lana Gastelois (XXX.303.496-XX); Pedro Lima Moreira da Silva (XXX.509.651-XX); Pedro Otavio Lima Gazzola (XXX.069.006-XX); Pedro Sanderson Bastos Barros (XXX.173.563-XX); Pedro Santos Guimaraes (XXX.214.566-XX); Pedro de Almeida Rangel Cordeiro Monteiro (XXX.797.667-XX); Peter Sidney dos Santos Cafe (XXX.408.767-XX); Pierry Angelo Pereira (XXX.212.423-XX); Pietro Viecili (XXX.898.532-XX); Priscila Fantini (XXX.942.936-XX); Priscila Pesce Lopes de Oliveira (XXX.383.588-XX); Rachel Andrade Vaz Sampaio (XXX.753.175-XX); Rachel Lima Serra Ximenes (XXX.159.103-XX); Rafael Chiarini Medeiros (XXX.067.871-XX); Rafael Coelho Magalhaes (XXX.312.286-XX); Rafael Costa Fernandes (XXX.990.342-XX); Rafael Galvao de Almeida (XXX.184.188-XX); Rafael Jose da Silva (XXX.282.908-XX); Rafael Lima Vieira (XXX.341.604-XX); Rafael Miranda Barbosa (XXX.600.226-XX); Rafael Moura da Silva Barros (XXX.789.703-XX); Rafael Pinchemel Salles (XXX.444.815-XX); Rafael Sanches Pacheco (XXX.883.557-XX); Rafael Sobrinho Mendanha (XXX.923.951-XX); Rafael de Oliveira Ferreira (XXX.880.723-XX); Rafaela Lopes de Azevedo (XXX.222.702-XX); Raimundo Aterlane Pereira Martins (XXX.892.623-XX); Raimundo Paula de Freitas Neto (XXX.153.473-XX); Ramon Lacerda Marques (XXX.647.435-XX); Ramon Santos de Oliveira (XXX.306.031-XX); Raniere Alislan Almeida Cordeiro (XXX.047.066-XX); Raoni Guerra Lucas Rajao (XXX.930.326-XX); Raquel Souza Rocha (XXX.257.116-XX); Rayanderson Saraiva de Souza (XXX.489.174-XX); Rayanne Diogenes Alves (XXX.844.393-XX); Rebeca Morais Coelho (XXX.989.813-XX); Reinaldo Onofre dos Santos (XXX.719.246-XX); Rejane Rodrigues Almeida de Medeiros (XXX.033.288-XX); Rejane Vale Goncalves (XXX.046.166-XX); Renan Gois Mateus (XXX.072.333-XX); Renan Jesus Souza de Oliveira (XXX.135.828-XX); Renan Modesto Pinheiro da Silva (XXX.684.178-XX); Renata Cristina Mendes Ferreira (XXX.888.406-XX); Renata Ligia Rufino Neves de Souza (XXX.453.804-XX); Renata Martins Amaral (XXX.337.487-XX); Renata Simas (XXX.292.007-XX); Renato Amancio Moreira Silva (XXX.238.161-XX); Renato Gomes Campanati (XXX.363.996-XX); Renato Jose Wanderley de Lima (XXX.428.194-XX); Renato Pinto Venâncio (XXX.964.827-XX); Ricardo Aires Alexandre (XXX.659.054-XX); Ricardo Henrique da Penha Martins (XXX.457.683-XX); Ricardo William da Silva (XXX.097.582-XX); Richard Jan Arie Van Der Hoff (XXX.364.866-XX); Rita de Kassia Kramer Wanderley (XXX.986.424-XX); Roberta Trindade de Albuquerque Medeiros (XXX.104.184-XX); Roberto Costa de Azevedo (XXX.347.784-XX); Roberto Haniery Ponte Alves (XXX.412.843-XX); Roberto Hermidas de Aragao Neto (XXX.642.712-XX); Roberto Leopoldo de Medeiros (XXX.312.323-XX); Roberto Souza de Carvalho (XXX.366.533-XX); Robson Porfirio dos Santos (XXX.170.758-XX); Rodrigo Araujo Lima Rodrigues (XXX.110.986-XX); Rodrigo Gregorio da Silva (XXX.957.313-XX); Rodrigo Mello dos Santos (XXX.247.117-XX); Rodrigo Pereira de Lacerda (XXX.225.434-XX); Rodrigo Rianelly de Macedo Evangelista (XXX.803.561-XX); Rodrigo Sitonio Souto (XXX.281.264-XX); Rogerio Coelho de Sousa (XXX.852.432-XX); Rogerio de Moura Montagnini (XXX.498.568-XX); Romario Nunes Braz (XXX.975.703-XX); Romulo Costa Pires Ferreira (XXX.032.784-XX); Romulo Holanda de Araujo (XXX.661.103-XX); Romulo Junior Silva de Souza (XXX.459.216-XX); Rosane Maria Furtado de Oliveira (XXX.070.213-XX); Rosiany Marques Pinheiro (XXX.167.063-XX); Rosilane Ribeiro da Mota (XXX.669.676-XX); Rosimeire Coura Barcelos (XXX.038.926-XX); Ruan Carlos Albergaria Davila (XXX.686.117-XX); Ruan Fabio Cabral Veiga (XXX.396.906-XX); Ruan dos Santos Gondim (XXX.606.263-XX); Sabrina Martins Magno Santos (XXX.701.831-XX); Samiles Vasconcelos Cruz Benedito (XXX.101.563-XX); Samuel Barbosa Silva (XXX.764.434-XX); Samuel Belarmino de Paiva (XXX.801.204-XX); Samuel da Silva Rezende (XXX.377.316-XX); Samuel de Oliveira Durso (XXX.192.196-XX); Sanderson Quixabeira da Silva (XXX.514.764-XX); Sandro Gustavo Sousa Santos (XXX.773.333-XX); Sandro Vinicius Sales dos Santos (XXX.442.916-XX); Sandy Ferreira da Costa Bezerra (XXX.700.283-XX); Scarlett O Hara Costa Carvalho (XXX.881.733-XX); Sergio Luis Borges Cruz (XXX.797.008-XX); Sheldon Lourenco Barros (XXX.012.323-XX); Silas Alysson Souza Tiburcio (XXX.306.163-XX); Silvana Holanda da Silva (XXX.789.953-XX); Silvana Maria Eloi Santos (XXX.528.606-XX); Silvia Sales Souza (XXX.299.836-XX); Stanley Primo Ferreira (XXX.891.823-XX); Stella Mendes Meireles Bonifacio (XXX.915.331-XX); Stenio da Silva Paiva (XXX.274.153-XX); Stephanie Luzia da Costa Pedretti (XXX.321.146-XX); Suelen Rosa de Oliveira (XXX.041.976-XX); Susana Dantas Coelho (XXX.972.962-XX); Suyane da Silva Castro (XXX.957.313-XX); Suzana Melissa de Moura Mafra da Silva (XXX.576.834-XX); Sônia Márcia Correa Lobo (XXX.692.676-XX); Tais Serravalle Andrade Mussi (XXX.443.665-XX); Tales Viana Ferreira (XXX.335.566-XX); Talita Dantas Pinto (XXX.040.793-XX); Tasso Iuri Lopes de Miranda (XXX.111.392-XX); Tathiane Caminha Andrade (XXX.827.843-XX); Tatiane Rodrigues Boaventura (XXX.398.203-XX); Telma Junia Arantes da Silva (XXX.170.606-XX); Thais Cavalcante dos Santos (XXX.347.093-XX); Thais Helena Machado (XXX.390.428-XX); Thales Ferreira Leite (XXX.469.852-XX); Thalyne Oliveira Gieseler (XXX.225.648-XX); Thamara Suzi dos Santos (XXX.306.146-XX); Thamires de Oliveira Mota Menezes Gomes (XXX.985.243-XX); Thayrone Portela de Sousa (XXX.452.453-XX); Thiago Alencar Gomes (XXX.827.233-XX); Thiago Andrade da Silva (XXX.691.633-XX); Thiago Barbosa de Lima (XXX.388.217-XX); Thiago Cesar de Souza Silva (XXX.454.814-XX); Thiago Costa Holanda (XXX.966.343-XX); Thiago Guedes Santos (XXX.201.226-XX); Thiago Lima da Costa Santos (XXX.540.474-XX); Thiago Meokarem Andrade Godoy (XXX.651.966-XX); Thiago Santos Braga (XXX.724.083-XX); Thiago Yudi Takara Ferreira (XXX.024.608-XX); Thiago da Cunha Nascimento (XXX.614.312-XX); Thiago de Oliveira Silva (XXX.293.806-XX); Thyairo dos Anjos Ferreira (XXX.476.081-XX); Tiago Aparecido Vasconcelos Carneiro (XXX.482.091-XX); Tiago Freire Siqueira (XXX.065.003-XX); Tiago Pedro Ferreira Tome (XXX.107.891-XX); Tiago Ribeiro da Silva Santos (XXX.069.853-XX); Tiago de Sousa Leite (XXX.474.293-XX); Tito Livio do Nascimento Erculino (XXX.093.745-XX); Vagner Henrique de Souza (XXX.495.443-XX); Valdeir de Andrade Chaves (XXX.034.833-XX); Valdenio Mendes Mascena (XXX.312.253-XX); Valdenira Carlos da Silva (XXX.282.053-XX); Valdo Ribeiro Coelho Neto (XXX.784.743-XX); Valeria de Melo Rodrigues (XXX.154.306-XX); Valmir Martins Barros (XXX.620.512-XX); Valonia de Araujo Oliveira (XXX.409.623-XX); Valricelio Menezes Xavier (XXX.279.623-XX); Vicente de Paulo Barroso Alves (XXX.923.353-XX); Victor Cardoso Oliveira (XXX.031.443-XX); Victor Gabriel Miranda Almeida (XXX.091.943-XX); Victor Hugo Silva do Nascimento (XXX.707.674-XX); Victor Ramon Goncalves Ferreira (XXX.759.034-XX); Victor Sergio de Almeida Carneiro (XXX.111.403-XX); Victor Teixeira Barros (XXX.774.593-XX); Victorio Takahashi Chu (XXX.921.908-XX); Vinicius Brambilla Alakaki (XXX.230.358-XX); Vinicius Cretella Siqueira (XXX.993.638-XX); Vinicius Melchior Furtado (XXX.255.138-XX); Vinicius Nascimento Oliveira (XXX.065.092-XX); Vinicius Nunes Barbosa (XXX.187.023-XX); Vinicius Paulino Lopes da Silva (XXX.902.034-XX); Virginia Farias de Sousa (XXX.661.833-XX); Vital Cruvinel Ferreira (XXX.696.086-XX); Vitor Angelo Maria Ferreira Torres (XXX.190.876-XX); Vitor Correa Rasi (XXX.319.221-XX); Vitor Gabriel Nunes Braz (XXX.509.844-XX); Vitoria Martins Passarinho (XXX.643.242-XX); Vitoria Teixeira Rocha (XXX.933.951-XX); Wagner Ahmad Auarek (XXX.730.606-XX); Walber Allan de Santana (XXX.711.004-XX); Walber Florencio de Almeida (XXX.587.973-XX); Waleria Wolma Maia Henrique (XXX.906.724-XX); Waleska Feitoza de Oliveira (XXX.092.843-XX); Waleska Maria Viana da Silva (XXX.272.962-XX); Wallace Alves de Oliveira (XXX.212.246-XX); Wander Luis de Oliveira Silva (XXX.832.435-XX); Wedson Carlos Gomes de Oliveira (XXX.884.654-XX); Weronica de Lima Furtado (XXX.879.986-XX); Wesley Berbel Nascimento (XXX.793.301-XX); Wevanys Fernandes Araujo (XXX.586.084-XX); William Ventura dos Anjos (XXX.623.347-XX); Willian Moreira Duarte (XXX.699.856-XX); Wilson Medeiros dos Santos (XXX.930.632-XX); Yan Gabriel Oliveira Galvao Viana (XXX.243.523-XX); Yannice Tatiane da Costa Santos (XXX.086.543-XX); Yasmim Fernandes de Vasconcelos (XXX.771.652-XX); Yone de Almeida Nascimento (XXX.227.596-XX); Yuri Augusto de Paiva Silva (XXX.682.186-XX); Yuri Lucan Marinho Guimaraes (XXX.319.496-XX); Yuri da Silva Ferreira (XXX.917.778-XX); Zilfran Ferreira de Araujo (XXX.499.223-XX); Zulmiro Martins Luz Junnior (XXX.246.212-XX). 1.2. Órgãos/Entidades: Controladoria-Geral da União; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.